Tribunal: STF
Processo: ARE 1320874
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 13, p. 77):
    “ADMINISTRATIVO. CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO. CERTIFICAÇÃO PELA UFF. PROFESSOR DA UNIVERSIDADE RESPONSÁVEL PELO CURSO - UFF CIENTE DOS ATOS. RESPONSABILIDADE DA UNIVERSIDADE. 
    1. A responsabilidade objetiva estatal advinda de falha no serviço administrativo depende de comprovação de ato estatal, dano e nexo de causalidade. 
    2. Demonstrado que a UFF estava ciente de que seu professor era responsável pela administração de curso com base em certificação pela universidade, cabe ser responsabilizada a emitir o referido certificado ao aluno que concluiu o curso de especialização.”
    Os embargos de declaração foram parcialmente providos mas sem efeitos infringentes (eDOC 13, p. 104).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, II, XXXV, LIV e LV; 37, § 6º; e 93, IX, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 13, p. 169-170):
    “A presente Ação foi proposta ao argumento de que a Autora teria estabelecido relação de consumo consistente na contratação de serviços pactuada entre a Autora e o Instituto Gaúcho de Engenharia Legal e de Avaliações – IGEL – e, supostamente, a Universidade Federal Fluminense – UFF para realização de Curso de Especialização de Engenharia de Avaliações e Perícias. 
    Ocorre que a UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE não foi, em momento algum, parte do contrato a que se refere a parte Autora, ora Recorrida. 
    Não há, de afirmar-se, qualquer contrato celebrado entre a Autora e a UFF, ou qualquer contrato ou ajuste similar firmado entre a UFF e o Instituto Gaúcho de Engenharia Legal e de Avaliações, com base no qual aquele Instituto pudesse divulgar e, sobretudo, realizar cursos que seriam supostamente certificados pela Universidade Federal Fluminense, cujo nome, se em algum documento constou, foi indevida, irregular e ilicitamente utilizado pelo referido Instituto.
    (...)
    A UFF jamais estabeleceu qualquer contrato de adesão com a Autora ou com qualquer aluno de curso promovido pelo IGEL. 
    A UFF jamais estabeleceu qualquer parceria com o Instituto Gaúcho de Engenharia Legal e de Avaliações.”
    Acrescenta-se, ainda, que (eDOC 13, p. 193):
    “Sucessivamente, caso não seja acolhida a pretensão supra, com o afastamento da condenação em dano moral, a UFF desde já requer sejam apontados os índices e critérios de correção monetária e juros, que não foram examinados pelo acórdão recorrido, muito embora a UFF tenha suscitado omissão em embargos de declaração. 
    Há de ser reconhecida a aplicação da TR, na forma prevista no art. 1ºF da Lei 9.494/97. Com efeito, quanto à correção monetária, deve esta, a partir de julho de 2009, ser apurada, por força da Lei n.º 11.960/2009, de acordo com a Taxa Referencial –TR, aplicável às cadernetas de poupança, na forma prevista no artigo 1º-F da Lei n.º 9.494/1997, com redação dada pelo artigo 5° da Lei n.º 11.960/2009, c/co artigo 12, inciso I, da Lei n.º 8.177/1991.”
    A Vice-Presidência do TRF/4ª Região inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de entender que a ofensa é meramente reflexa (eDOC 13, p. 236-237).
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, verifica-se que o Tribunal de origem, reproduzindo trechos da decisão singular, assim asseverou (eDOC 13, p. 68-71):
    “Da análise das provas carreadas aos autos, é possível concluir que o curso genuinamente ofertado pela UFF (de Especialização em Avaliações e Perícias de Engenharia), de fato, foi criado pela Resolução nº 279/2006. Por outro lado, o curso realizado pelo Autor foi ministrado em agosto/2004 a novembro/2005, conforme Histórico Escolar, não podendo ser ignorado que ambos possuem carga horária e currículos diversos, havendo provas, inclusive testemunhais, de que muitas das disciplinas e professores informados não correspondem à informação constante no referido Histórico.
    (...)
    Veja-se que a oferta do curso realizado pelo Autor ocorreu à revelia da UFF, eis que houve utilização indevida no nome da Universidade na divulgação do curso pelos réus IGEL e IBEC, mediante a participação do professor Orlando Celso Longo, conforme constatado pela Universidade em expediente instaurado administrativamente, o que justifica a existência do Histórico Escolar e a Declaração supostamente emitida pela Universidade em nome do Autor. 
    Assim, a despeito da fraude perpetrada por servidor da UFF, tenho que a universidade não pode ser compelida a emitir certificado de curso que por ela não foi ministrado ou supervisionado. Contudo, há de se reconhecer a sua responsabilidade civil, diante dos prejuízos causados por ato ilícito praticado por agente vinculado aos quadros da demandada, nos termos do disposto no § 6º do art. 37 da CF, in verbis: 
    'As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável, nos caso de dolo ou culpa.'
    (...)
    No caso dos autos, o dano moral resta amplamente demonstrado. O curso teve longa duração, cerca de 01 ano e meio, restando o Autor, após largo tempo despendido nos estudos, frustrado em sua expectativa de angariar experiência comprovada na sua área de atuação mediante a obtenção do título de 'Especialista'. 
    Nesse aspecto, há de se ter em conta, no entanto, que não existe uma efetiva reparação das lesões sofridas, mas sim uma compensação pelos sentimentos de desconforto. Em referido mister, para a fixação do montante da indenização, deve-se considerar o caráter punitivo e pedagógico da condenação, a capacidade econômica do agente e a situação social, cultural e financeira da vítima.
    (...)
    Sendo assim, na situação em apreço, considero que o montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), revela-se suficiente para propiciar ao Autor uma satisfação compensatória, além de punir os demandados pelos atos ilícitos praticados, bem como alertá-los para que evitem a reiteração de tal procedimento.”
    Como se depreende dos fundamentos do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que se refere à responsabilidade da recorrente e aos danos sofridos pela recorrida, demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Ensino superior. Diploma/certificado de conclusão de curso. Responsabilidade civil. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279). 2. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.172.562-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 30.5.2019). 
    “DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A matéria controvertida está restrita ao âmbito infraconstitucional e depende da análise do conjunto fático-probatório, o que afasta o cabimento do recurso extraordinário. 2. A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 712.118-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.3.2017).
    Quanto ao tema em discussão, acerca dos critérios de correção monetária e juros incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previsto no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, cinge-se ao Tema 810 da sistemática da repercussão geral, relativo ao RE 870.947-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 20.11.2017. Ao apreciar a matéria, esta Corte fixou as seguintes teses:
    “I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09;
    II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
    Com efeito, constata-se que em 3.10.2019 houve o julgamento pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal dos embargos opostos no RE nº 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, oportunidade em que o Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida.
    Dessa forma, esta Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947-RG, considerou inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009.
    Ademais, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG). 
    Por fim, no tocante à alegada afronta ao art. 93, IX, da C.F., verifica-se que o acórdão recorrido inequivocamente prestou jurisdição, e enfrentou as questões suscitadas com a devida fundamentação, ainda que com ela não concorde os ora Agravantes. 
    Nesse sentido, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC e art. 21, §1º, RISTF.
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.
    Publique-se.
    Brasília, 31 de maio de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente